Tribunal: TJPA
Processo: 0009523-07.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009523-07.2018.8.14.0045

RECORRENTE: RAYNEL OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009523-07.2018.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RAYNEL OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAYNEL OLIVEIRA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Jhoseph Jhonata Temponi da Silva, motivado por razão fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. A defesa alegou ausência de indícios de autoria, legítima defesa, ausência de dolo de matar (pleiteando desclassificação para lesão corporal) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da pronúncia, notadamente indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação para crime diverso do Tribunal do Júri; (iii) examinar a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) determinar se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário exame aprofundado das provas, o qual é reservado ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade do crime está comprovada por exame de corpo de delito que evidencia lesão por disparo de arma de fogo, e os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima e testemunhas, corroboradas por elementos constantes dos autos.

5.

A desclassificação para lesão corporal só é admissível quando houver prova clara e inequívoca da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica na espécie, em razão da gravidade e da região dos disparos (tórax e área próxima ao coração).

6.

As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. A existência de motivação desproporcional e ataque surpresa em ambiente fechado e com vítima desarmada justificam sua submissão ao Tribunal do Júri.

7.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica diante das versões conflitantes existentes nos autos, sendo inviável, nesta fase, o afastamento da pretensão acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a análise aprofundada da prova.

2.

A desclassificação para crime diverso do Tribunal do Júri somente é admitida quando houver prova clara e indiscutível da inexistência de dolo de matar.

3.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica diante de versões conflitantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; TJRS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009523-07.2018.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RAYNEL OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAYNEL OLIVEIRA GOMES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Consta da denúncia que no dia 10 de julho de 2017, por volta das 19h30min, no Município de Cumaru do Norte/PA, o recorrente, supostamente movido por motivo fútil, teria efetuado disparos de arma de fogo contra JHOSEPH JHONATA TEMPONI DA SILVA, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, causando-lhe lesões, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do recorrente, sobreveio sentença de pronúncia (ID n° 28734236), por entender o Juízo de origem se encontrarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 28734238), sustentando, em síntese: (i) ausência de indícios suficientes de autoria, com pedido de impronúncia; (ii) absolvição sumária, ao argumento de que o fato teria ocorrido em legítima defesa; (iii) desclassificação do delito para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, ante a alegada inexistência de animus necandi; e (iv) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões (ID n° 28734242), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com lastro em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo as teses defensivas matérias a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Em juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão de pronúncia (ID n° 28734243).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça (ID n° 33303514), que, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de ser mantida incólume a sentença de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

1.

Da alegada ausência de justa causa – pedido de impronúncia:

Sustenta a defesa a inexistência de indícios suficientes de autoria e de dolo de matar, postulando a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A decisão de pronúncia encerra
juízo positivo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se confundindo com juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

No caso, a materialidade encontra-se evidenciada, notadamente pelo Exame de Corpo de Delito (ID n° 28734174, p. 1/2) que constatou lesão por projétil de arma de fogo, bem como pelos demais elementos documentais e pela prova oral colhida em contraditório.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem das
declarações firmes e coerentes do ofendido
, corroboradas pela
prova testemunhal
e pelos demais elementos informativos colhidos ao longo da persecução penal, revelando lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A tese defensiva demanda incursão aprofundada no acervo probatório, incompatível com os estreitos limites cognitivos da pronúncia, razão pela qual não se evidencia, de plano, qualquer das hipóteses autorizadoras da impronúncia.

2.

Do pedido de desclassificação para lesão corporal grave – inexistência de prova inequívoca a afastar o dolo de matar:

Pleiteia a defesa a desclassificação para delito de lesão corporal, sustentando ausência de animus necandi.

O pleito não comporta acolhimento nesta fase.

A desclassificação, antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, somente é admissível quando cristalinamente demonstrada a incompatibilidade da conduta com o crime doloso contra a vida, o que não se verifica no caso concreto.

Os elementos constantes dos autos indicam agressões de elevada intensidade, dirigidas a regiões vitais do corpo da vítima, como o tórax e área próxima ao coração, circunstância que, em juízo preliminar, não permite afastar, de forma inequívoca, a possibilidade de animus necandi.

Assim, inexistindo prova segura e indiscutível a afastar o dolo homicida, impõe-se a preservação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Do afastamento das qualificadoras – recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil:

Requer a defesa o decote das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Entretanto, consoante entendimento consolidado,
as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer amparo nos elementos informativos dos autos.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

No caso,

a imputação descreve que o fato decorreu de desavença anterior relacionada a conflito entre familiares, seguido de represália, o que, em tese, pode revelar desproporção entre a causa e o resultado pretendido. Havendo indícios mínimos, a matéria deve ser submetida aos jurados.

Do mesmo modo, os depoimentos mencionam execução repentina e circunstâncias de surpresa, inclusive em ambiente domiciliar, com referência a vítima desarmada segundo parte da prova oral. Tais elementos, ao menos em sede indiciária, autorizam a submissão da qualificadora ao julgamento popular.

Não se vislumbra, portanto, manifesta improcedência apta a autorizar o afastamento antecipado das qualificadoras.

4.

Da alegada legítima defesa:

Insiste a defesa na absolvição sumária fundada em legítima defesa.

Na hipótese, a dinâmica do fato apresenta versões conflitantes: de um lado há narrativa de que o recorrente teria entrado armado e efetuado disparos contra a vítima; de outro, versão de luta corporal e disparos no contexto de tentativa de desarme. Diante desse cenário, não há prova incontroversa que autorize o reconhecimento, desde logo, da legítima defesa, impondo-se que a controvérsia seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente. Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados. 2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas. Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026